Tribunal: TJSP
Processo: 1016295-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSOS PROVIDOS PARA TAL FIM. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da impetrante, é de rigor reconhecer, portanto, que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016295-38.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram a preliminar e deram provimento aos recursos. Vencido o 2o juiz,
que declarará voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário No 1016295-38.2020.8.26.0053
Apelante
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO CETESB
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelada
: TECNOPLÁSTICA BELFANO LTDA.
Interessada: PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO CETESB;
Comarca
: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Gilsa Elena Rios

V O T O No 43.803
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO
E
CONTROLE
DE
POLUIÇÃO

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DECRETO
ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A
CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL
PREVISTA
NO
DECRETO
No
8.468/76,
QUE
REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE
1976 ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM
EMITIDOS PELA CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO
QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA
SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA
COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL
DA FONTE DE POLUIÇÃO
OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA DENEGADA
RECURSOS PROVIDOS
PARA TAL FIM. Considerando-se que o Decreto Estadual no
64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no
62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a
alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a
serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de
poluição como sendo a área construída do empreendimento e
atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como
parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o
que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma
proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do
fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se
falar em violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da
impetrante, é de rigor reconhecer, portanto, que eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração do preço por parte do órgão ambiental não está
eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art.
5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise
acerca da natureza da licença necessária ao emprego da
atividade relacionada à potencial fonte de poluição, o que
implica na denegação da ordem. Recursos providos.
TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA. impetrou mandado
de segurança com pedido de tutela antecipada contra PRESIDENTE DA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo
a ordem sido concedida pela r. sentença de fls. 209/215, cujo relatório se
adota, para tornar definitiva a liminar concedida, bem como para que a
autoridade impetrada se abstenha de aplicar a fórmula do Decreto no
62.973/2017 e do Decreto Estadual no 64.512/2019 para a concessão da
licença ambiental, impondo que as custas e despesas sejam suportadas
pelo impetrado.

Inconformada, apela a CETESB almejando a reforma da decisão
(fls. 232/250). Sustenta, em síntese, que a Diretora Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Decreto no
64.512/2019 foi editado por autoridade diversa (Governador do Estado),
além de aduzir não ser cabível a impetração de mandado de segurança
contra lei em tese e nem como sucedâneo de ação direta de
inconstitucionalidade, sendo certo que a mera expectativa de violação não
pode ser elevada à categoria de liquidez e certeza para fins de impetração
do mandamus. Ademais, sustenta que, ao contrário do que constou na
sentença, houve significativas alterações que aludido decreto trouxe no
preço do licenciamento ambiental em comparação ao anterior Decreto no
62.973/2017, vez que, em relação ao preço de análise de Licenciamento de
Atividades Industriais, constante do art. 73-C do Decreto Estadual no
8.468/76, o atual decreto reestabeleceu o conceito de “área integral da
fonte de poluição” que era aplicado pela Cetesb quando da vigência da
redação dada pelo Decreto Estadual no 47.397/2002, atendendo justamente
o pleito da apelada, mormente porque a Lei Estadual no 997/76 considera
“fonte de poluição” qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, que esteja previsto
no regulamento desta lei e que cause ou possa causar poluição ambiental
(art. 5o, § 1o), também sendo determinado que do seu regulamento conste o
preço a ser cobrado pelo órgão competente pela expedição das licenças e
do certificado neles previsto (art. 15, III), ressaltando que o Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 8.468/76 considerou para o cálculo das licenças ambientais a
área total construída acrescida da área ao ar livre ocupada para
armazenamento de materiais e para operações e processamento industriais,
enquanto que o Decreto Estadual 47.397/2002 alterou a fórmula,
determinando que a área do empreendimento a ser considerada era
referente à área integral da fonte de poluição, definindo e acrescentando o
Decreto no 62.973/2012, por meio do § 2o do art. 73-C, que tal área integra
seria a do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida
das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores, sendo que,
por fim, o Decreto no 64.512/2019 revogou tal § 2o e incluiu o conceito de
“área integral da fonte de poluição” como “área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre”, limitando-a, portanto, sanando
um dos principais pontos de judicialização em relação ao decreto anterior.
No mais, aduz que há proporcionalidade dos valores resultantes da
aplicação das novas fórmulas para cálculo dos preços para expedição das
licenças ambientais e ressalta que a redistribuição das competências e
atribuições da Cetesb resultaram no incremento de ações que visam à
maior proteção ambiental, especialmente quanto a inovações na sistemática
do licenciamento ambiental e que culminam na cobrança de preço levando
em consideração o custo suportado pelo órgão ambiental, e que por se
tratar de verba pública, ao final, se os valores pagos pela solicitação das
análises não forem suficientes para cobrir o custo real de mercado,
fatalmente haverá repasse de verba oriunda do contribuinte do Estado de
São Paulo, tudo a ensejar, pois, o reconhecimento da ausência de direito
líquido e certo por parte da impetrante nos termos do art. 5o, LXIX, da CF,
devendo ser denegada a segurança.
O recurso foi respondido (fls. 256/267), tendo a douta
Procuradoria de Justiça se manifestado às fls. 281/291.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos e lhes dou provimento.
Com efeito, consta dos autos que Tecnoplástico Belfano Ltda.
impetrou mandado de segurança contra ato da Diretora Presidente da
CETESB pleiteando a suspensão da aplicação dos Decretos Estaduais nos
62.973/2017 e 64.512/2019, que deram nova redação ao Regulamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 997/76, alegando que referidos decretos alteraram as fórmulas de
cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB com o fim de
implementar projeto de remediação de área residencial, dando nova
redação, inclusive, à definição de “área integral de fonte de poluição”, o
que, consequentemente, alteraram os valores da base de cálculo do preço
dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva.
Afirmou ainda a parte impetrante que não poderia ser considerada na base
de cálculo do preço do licenciamento a área total do imóvel poluidor, mas
apenas a área construída ou do terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, nos termos da legislação anterior.
A r. sentença de primeiro grau concedeu a ordem à impetrante,
determinando a suspensão da aplicação dos aludidos Decretos nos
62.973/2017 e 64.512/2019. Mas sem razão.
Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
Diretora Presidente da CETESB, pois embora os decretos tenham sido
editados pelo Governador do Estado, fato é que a CETESB, representada
pelo sua Diretora Presidente, é quem os aplica na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental. Não há, pois, que se falar em ilegitimidade
passiva.
Quanto ao mais, a Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe
sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo seu art. 5o que "A instalação, a construção ou a
ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de
poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição
do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como
"'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes".
Já o Decreto no 47.397/02, que alterou a redação do Decreto
Estadual no 8.468/76, previa em seu art. 1o que, para a cobrança do preço
para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula
“P = 70 + (1,5 x W x
”, considerados como parâmetros o “fator de
complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a
“área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“
, tal
como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2o, que trata da renovação
de licença, também repete tais parâmetros.
No mais, vê-se que o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017,
já revogado, ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de
cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação,
em especial, ao “preço para análise de solicitações de supressão de
vegetação nativa, de intervenção em áreas de preservação permanente e
documentos específicos”.
Ora, ao modificar a base de cálculo para aferir o valor do preço
para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os limites
previstos na Lei no 997/76, aumentando consideravelmente e de forma
desarrazoada o preço das licenças ambientais, tanto assim que,
unanimemente, esta Corte reconheceu a sua ilegalidade. Prevê o art. 15 o
seguinte:
“Art. 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento
desta Lei:
I - a indicação de órgão da Administração, Direta ou
Indireta, competente para a aplicação desta Lei, e a fixação de suas
atribuições;
(...)
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos
artigos 4o e 5o e na Disposição Transitória desta Lei e o preço a ser
cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do
certificado neles previstos”;
Já o Decreto no 47.400/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.149/09, em seu art. 12, prevê:
Artigo 12 - O preço de análise será fixado:
I - pelos órgãos central e executores da Secretaria do Meio
Ambiente, em razão dos custos despendidos pelo órgão ambiental que
deva se manifestar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - CETESB, nos termos da Lei no 997, de 31 de maio de 1976
e sua regulamentação.
§ 1.o - O preço de análise para expedição das licenças
ambientais prévia, de instalação e de operação, e das licenças
específicas, emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente será cobrado
separadamente,de acordo com o Anexo I.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor do novo Decreto
Estadual no 64.512/2019, tais critérios foram novamente modificados,
justamente para retomar a redação original do aludido Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/76, que previa na fórmula de
cálculo da cobrança das licenças ambientais o cômputo da área integral da
fonte de poluição, considerando essa como área total construída acrescida
da área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para
operações e processamento industriais.
Para melhor entendimento, reitere-se que em 2002, o Decreto
Estadual no 47.397 alterou a fórmula do cálculo, determinando que a área
do empreendimento para fins de cálculo era referente à “área integral da
fonte de poluição”, mas sem a conceituação específica desse parâmetro.
Já o Decreto Estadual no 62.973/2017 acrescentou o §2o ao artigo
73-C, caracterizando como “área integral da fonte de poluição” a “área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas
construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores”, excluindo-se,
portanto, o cômputo das áreas ocupadas por vegetação, outros
empreendimentos e atividades agrossilvopastoris não ligadas à atividade
licenciada.
Considerando-se, assim, que o novo Decreto Estadual no
64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a
redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no
997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como
sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não
mais sendo considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área
integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além do fato de que se tratam de normas equivalentes, afastando-se de
antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da
impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade
e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no
997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao
emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela
qual deve ser modificado o decisum para o fim de que seja denegada a
segurança.
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou provimento aos recursos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40673 - P
APELAÇÃO N° 1016295-38.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
15a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADA: TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
desprovimento do recurso.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes devidamente provados, as dificuldades com
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, agiu corretamente a e.
Magistrada ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre
a
questão,
as
elucidativas
ponderações do consagrado tributarista Roque Antônio
Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque contra ao que dispõe a
legislação,
de
uma
forma
toda
particular
(intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento, pois o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado (além de abranger áreas não
poluidoras), o caso era mesmo de concessão da ordem, nos
termos da r. sentença.
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12BDCD59
9
17
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
12D78BBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016295-38.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.